Tribunal: TJSP
Processo: 0005428-93.2019.8.26.0099
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005428-93.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
agravante ABNER GUILHERME DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com recomendação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005428-93.2019.8.26.0099 -Voto no 24.936
2
Agravo de Execução Penal no 0005428-93.2019.8.26.0099
Agravante: Abner Guilherme de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 24.936
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado ABNER GUILHERME DE OLIVEIRA contra a respeitável decisão
de fls. 273, complementada a fls. 289, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Opina a ilustrada Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso.
É o sucinto relatório.
Ao voto.
Correta a respeitável decisão impugnada.
De início, advirto que não houve regressão formal ao
regime semiaberto, estando o regime aberto apenas suspenso de forma cautelar,
aguardando-se a captura do agravante para prévia ouvida.
Pois bem.
Ainda que o estado de saúde do paciente seja
considerado grave ao que consta, ele estaria cego de um dos olhos em decorrência
de descolamento de retina --, nada o impediria de justificar a ausência ao cartório
para retirar a caderneta de fiscalização e iniciar o cumprimento da pena em regime
aberto.
Aliás, a outra cirurgia a que submetido retirada de
abscesso na região glútea justificaria até mesmo alguma ausência, desde que
relatada e informada ao Juízo.
Porém, nada foi feito e o agravante simplesmente não
compareceu em Juízo e sequer foi encontrado no endereço declinado ao ensejo da
advertência.
Diante disso, nada restava senão a suspensão cautelar
do regime aberto, com expedição de mandado de captura, não havendo falar, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0005428-93.2019.8.26.0099 -Voto no 24.936
3
ora, em regime domiciliar.
Finalmente, poderá Sua Excelência o Magistrado de
primeiro grau, a seu critério, suspender momentaneamente a ordem de prisão e
providenciar a ouvida do agravante sobre o descumprimento das regras do regime
aberto, decidindo, depois, sobre o cabimento da regressão definitiva.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso,
com recomendação.

IVO DE ALMEIDA
Relator